Tribunal: TJBA
Processo: 8013595-29.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013595-29.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HELENA FERRAZ DO PRADO FIGUEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO MIRANDA AMORAS, JEFERSON SILVA DOS ANJOS, VANESSA PRATES RAIMUNDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR. ESCREVENTE DE CARTÓRIO. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a legalidade da acumulação dos cargos de Professor e Escrevente de Cartório, afastando a vedação constitucional à acumulação remunerada de cargos públicos.

2. Sustenta-se, no recurso, a impossibilidade de acumulação por ausência de natureza técnica do cargo de Escrevente de Cartório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o cargo de Escrevente de Cartório possui natureza técnica ou científica apta a autorizar sua acumulação com o cargo de professor, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da CF/1988;

(ii) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece, como regra, a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, admitindo exceção para a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários (art. 37, XVI, “b”, da CF/1988).

4. A legislação estadual define como cargo técnico ou científico aquele cujo exercício exige habilitação de nível superior ou profissionalizante de nível médio (arts. 177 e 178 da Lei Estadual nº 6.677/1994).

5. As atribuições do cargo de Escrevente de Cartório, previstas no art. 261 da Lei nº 10.845/2007, envolvem atividades processuais e administrativas que demandam conhecimentos técnicos, como organização de processos, registro e arquivamento de documentos, alimentação de sistemas e execução de atos cartorários.

6. Parte dessas atribuições se assemelha às desempenhadas por técnicos de arquivo, profissão regulamentada pelo Decreto nº 82.590/1978, o que evidencia a necessidade de conhecimentos técnicos específicos para o desempenho das funções.

7. Reconhecida, portanto, a natureza técnica do cargo de Escrevente de Cartório, admite-se sua acumulação com o cargo de professor, desde que comprovada a compatibilidade de horários, requisito atendido no caso concreto.

8.
Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o art. 85 do CPC, que prevê a fixação e majoração da verba honorária em grau recursal, observados os critérios legais e o trabalho adicional realizado.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

Tese de julgamento:

1. O cargo de Escrevente de Cartório, cujas atribuições demandam conhecimentos técnicos específicos, possui natureza técnica para fins de aplicação do art. 37, XVI, “b”, da CF/1988, admitindo-se sua acumulação com o cargo de professor quando comprovada a compatibilidade de horários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013595-29.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada HELENA FERRAZ DO PRADO FIGUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .